Tribunal: TJSP
Processo: 0017227-02.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Apelação - Exibição de Documento - Recurso apresentado pela autora contra decisão que, antes de determinar os autos ao arquivo, lhe deu vista de pedido de penhora no rosto dos autos, e determinou o recolhimento, pelo réu, de 50% das custas processuais, sob penalidade de sua inscrição em Dívida Ativa em caso de descumprimento -

Inadequação da via recursal - Pronunciamento recorrido que tem

Ementa:
Apelação - Exibição de Documento - Recurso apresentado pela autora contra decisão que, antes de determinar os autos ao arquivo, lhe deu vista de pedido de penhora no rosto dos autos, e determinou o recolhimento, pelo réu, de 50% das custas processuais, sob penalidade de sua inscrição em Dívida Ativa em caso de descumprimento -

Inadequação da via recursal - Pronunciamento recorrido que tem natureza de decisão interlocutória - Recurso cabível é o agravo de instrumento - Inteligência dos artigos 1.009 e 1.015, parágrafo único, do CPC - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Inexistência de dúvida objetiva, assim entendida como a que exsurge de imprecisão em lei ou de relevante controvérsia jurisprudencial -

Recurso não conhecido -